Tribunal: TJMT
Processo: 1009992-27.2024.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009992-27.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUZIANE ESTEFANE ALVES - CPF: 041.745.621-21 (APELANTE), FERNANDO FERRO FRAILE - CPF: 046.919.571-11 (ADVOGADO), JESSICA ALVES DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 041.747.001-09 (APELANTE), PEDRO VITOR ALVES DIAS CAMARGO - CPF: 053.539.541-81 (APELANTE), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DIREITO FUNDAMENTAL À PROVA. HERDEIROS. PRONTUÁRIO MÉDICO DE PACIENTE FALECIDA. IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA EM UNIDADE DE SAÚDE. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. POSSIBILIDADE DE ANONIMIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por herdeiros de paciente falecida contra sentença que julgou improcedente a Ação de Exibição de Documentos e Coisa proposta em face do Município de Carlinda. Os autores requerem a apresentação integral do prontuário médico da Sra. Clenir Alves, atendida no Pronto Atendimento Municipal entre os dias 18/08/2024 e 21/08/2024, bem como de todas as imagens registradas pelas câmeras de segurança da unidade no referido período, a fim de esclarecer as circunstâncias do óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os herdeiros têm direito à exibição integral do prontuário médico da paciente falecida, inclusive documentos internos e registros não formalizados; (ii) estabelecer se é legítima a recusa do ente público em fornecer a integralidade das imagens das câmeras de segurança sob o fundamento de proteção de dados pessoais de terceiros, à luz da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à prova, previsto no art. 5o, LV, da CF/1988, assegura às partes o acesso à documentação essencial para o exercício da ação judicial, sendo suficiente, na ação de exibição de documentos, a demonstração da pertinência e necessidade das informações requeridas.

4.

A jurisprudência do STJ reconhece a autonomia e a legitimidade da ação de exibição de documentos como instrumento satisfativo, sendo cabível mesmo após o CPC/2015, independentemente de urgência ou de caráter preparatório.

5.

Os herdeiros possuem legitimidade para obter acesso integral ao prontuário médico do falecido, conforme previsto na legislação sanitária (Resoluções CFM no 1.638/2002 e no 2.217/2018) e na Lei no 13.787/2018, bem como conforme precedentes do TJMT.

6.

A ausência de registros em parte das datas indicadas, aliada à alegação do Município de que tais atendimentos foram apenas "aferições de pressão arterial", não justifica a ausência de documentação, sendo dever da unidade de saúde registrar todo atendimento prestado, ainda que de baixa complexidade.

7.

A invocação genérica da LGPD para negar o acesso integral às imagens das câmeras de segurança não prevalece frente ao direito fundamental à prova e à busca da verdade processual, especialmente quando viável a adoção de medidas de anonimização de terceiros.

8.

A entrega apenas parcial de vídeos, supostamente editados, compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, não sendo razoável impedir o acesso dos herdeiros às imagens essenciais para reconstrução dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os herdeiros possuem direito de acesso integral ao prontuário médico da paciente falecida, incluindo documentos auxiliares e registros internos.

2.

A proteção de dados pessoais prevista na LGPD não constitui óbice absoluto ao direito de exibição de imagens quando presentes direitos fundamentais concorrentes, como o direito à prova e à apuração de responsabilidade, desde que adotadas medidas de anonimização de terceiros.

3.

A negativa genérica de fornecimento de imagens de segurança por ente público, sem demonstração concreta de risco à privacidade de terceiros, vulnera o direito de acesso à prova e deve ser mitigada por técnicas de restrição e controle de acesso.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos XXXIII e LV; CPC, arts. 373, I, e 396 e seguintes; LGPD (Lei no 13.709/2018), arts. 7o, VI; 11, II, “a”; 23; 26; Lei no 13.787/2018; Resoluções CFM no 1.638/2002 e no 2.217/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1803251/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 22.10.2019, DJe 08.11.2019; TJMT, Remessa Necessária Cível 0500026-27.2015.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.09.2020.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Luziane Estefane Alves, Jessica Alves dos Santos Fernandes e Pedro Vitor Alves Dias Camargo contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da
Ação de Exibição de Documentos e Coisa
, proposta em desfavor do Município de Carlinda, julgou improcedente o pedido inicial, consistente na apresentação na íntegra das imagens registradas entre 18/08/2024 e 21/08/2024, relativas aos atendimentos prestados à Sra. Clenir Alves, bem como todo o prontuário correspondente, incluindo triagem, procedimentos realizados, medicamentos administrados, relatórios médicos e documento de alta médica.

A parte Apelante sustenta que a legislação e a jurisprudência asseguram aos herdeiros, o acesso pleno ao prontuário e às imagens referentes ao atendimento médico do falecido, sobretudo para esclarecimento das circunstâncias do óbito.

Alega os documentos apresentados pelo Município, tanto na via administrativa quanto na contestação, demonstram divergências e lacunas que revelam a incompletude dos registros.

Afirma que as imagens fornecidas estão nitidamente cortadas, o que impede compreensão da dinâmica dos fatos, ressaltando que a invocação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, não impede o acesso, sendo possível a anonimização de terceiros, sem prejuízo do direito dos herdeiros à informação.

Por fim requer seja provido o recurso e reformada a sentença, para que seja determinada a exibição completa e irrestrita dos documentos e imagens solicitados.

A parte Apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
singular,
que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Cautelar de Exibição de Documentos.

Luziane Estefane Alves, Jessica Alves dos Santos Fernandes e Pedro Vitor Alves Dias Camargo, ajuizaram a sobredita ação, alegando que sua genitora, Clenir Alves, foi atendida por diversas vezes no Pronto Atendimento Municipal de Carlinda entre os dias 18 a 21 de agosto de 2024, pouco antes de seu óbito.

Relataram que, contudo, o prontuário médico fornecido registra atendimentos apenas nos dias 18 e 21, com ausência de registros para os dias 19 e 20.

Além disso, afirmaram que os vídeos das câmeras de segurança entregues pela administração pública estavam editados ou incompletos, apresentando cortes ou ausência de imagens relevantes.

Diante disso, ingressaram com a sobredita demanda visando à exibição integral de todas as imagens das câmeras de segurança do Pronto Atendimento Municipal entre 18 e 21 de agosto de 2024 e o prontuário médico da paciente Clenir Alves, incluindo triagens, relatórios, procedimentos, medicações, atendimentos e alta médica.

Citado, o Município de Carlinda, apresentou contestação, sustentando em síntese que,
que todas as informações constantes do prontuário foram regularmente fornecidas, inexistindo manipulação ou omissão, esclarecendo que a paciente não era usuária assídua da rede pública e que parte das idas ao Pronto Atendimento se limitou à aferição de pressão arterial, procedimento que, quando sem alterações, não gera registro em prontuário, sendo anotado apenas em controle interno temporário.

Quanto às imagens, defendeu ser inviável disponibilizar gravações ininterruptas que contenham dados pessoais de inúmeros pacientes, sob pena de violação à LGPD, afirmando que todos os vídeos em que a falecida aparece já foram entregues administrativamente.

Alegou inexistência de resistência administrativa e afirma ter atendido integralmente às solicitações, destacando que o tamanho dos arquivos impede a juntada imediata de todos os vídeos no PJe, mas que serão apresentados tão logo possível.

O Magistrado singular, prolatou sentença, julgando improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“[...] A recusa do Município em disponibilizar as imagens integrais se fundamenta na necessidade de proteger dados pessoais de terceiros, em estrita observância aos preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n. 13.709/2018). Conforme o art. 23 da LGPD, o tratamento de dados pessoais por pessoas jurídicas de direito público deve ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público, e para executar suas competências legais. O art. 26 da mesma Lei complementa que o uso compartilhado de dados pessoais pelo Poder Público deve atender a finalidades específicas de execução de políticas públicas e atribuição legal, respeitando os princípios de proteção de dados pessoais. A imagem de uma pessoa é considerada dado pessoal, conforme o art. 5o, inciso I da LGPD.

Nesse contexto, a pretensão de acesso a um período contínuo de gravação, que incluiria inequivocamente a imagem e, por extensão, dados pessoais de outros pacientes, colide com o direito à privacidade e proteção de dados pessoais alheios. A conduta do MUNICÍPIO DE CARLINDA em disponibilizar apenas as imagens em cujo registro aparece a falecida Clenir Alves, e não as gravações que incluam a identificação de terceiros, é provida de cautela e está em consonância com a legislação pertinente. Embora os autores aleguem que as imagens "não comprometem e nem violam a LGPD, haja vista que não apresenta dados das pessoas ali apresentadas, e sim a movimentação dos funcionários do órgão público", esta é uma interpretação que destoa do conceito legal de dado pessoal e do direito fundamental à privacidade de terceiros que porventura apareçam nas filmagens. A alegação de que as imagens fornecidas estavam "cortadas, aparentando ter sido editadas" foi expressamente negada pelo município, que afirmou não ter havido manipulação, mas sim respeito à LGPD. Os autores não produziram prova robusta que corrobore a alegação de edição ou manipulação das imagens, que já lhes foram parcialmente entregues.

No mais, os autores alegaram que o prontuário foi entregue "sem as anotações pertinentes", visto que a falecida teria comparecido à unidade de saúde "por diversas vezes e não teve anotado os procedimentos".

O MUNICÍPIO DE CARLINDA justificou a aparente incompletude do prontuário, afirmando que a paciente não tinha o hábito de frequentar as unidades de saúde, o que explicaria a escassez de registros. Além disso, o município explicou que, em casos de aferição de pressão arterial, se o resultado fosse "normal", o registro não era feito diretamente no prontuário principal, mas em um "controle próprio à parte", que seria posteriormente levado para análise médica.

O ônus da prova, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Nesse ponto, os autores não produziram provas que infirmassem as explicações do Município sobre os procedimentos de registro ou que demonstrassem efetiva manipulação ou recusa ilegítima na entrega do prontuário. A mera alegação de incompletude, diante das justificativas apresentadas pelo réu, não é suficiente para a procedência do pedido de exibição de documentos além do que já foi fornecido.

A presente ação visa a exibição de documentos. No entanto, o cerne da questão se tornou a legitimidade da recusa do Município em fornecer os documentos na integralidade solicitada. As justificativas apresentadas pelo MUNICÍPIO DE CARLINDA para não exibir as imagens contínuas (proteção de dados de terceiros sob a LGPD) e para a forma como o prontuário foi preenchido (procedimentos internos e frequência da paciente) são válidas e amparadas pela legislação e pela razoabilidade. O Município demonstrou ter atendido administrativamente ao pedido dentro dos limites legais.

III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e assim resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno os requerentes ao pagamento das custas processuais no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Contudo, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, porquanto concedido àqueles o postulado benefício da assistência judiciária gratuita. [...]”.

Contra essa sentença, parte Autora interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reforma da sentença que julgou improcedente a ação de exibição de documentos e coisa, discutindo-se o direito dos autores, na condição de herdeiros da falecida Sra. Clenir Alves, à obtenção da exibição integral do prontuário médico e das imagens das câmeras de segurança do Pronto Atendimento Municipal de Carlinda, referentes aos atendimentos realizados entre os dias 18/08/2024 e 21/08/2024, período que antecedeu o óbito da paciente.

Sabe-se que a ação de exibição de documentos é um remédio jurídico de caráter instrumental e cautelar, cuja finalidade precípua é assegurar a prova, visando garantir o direito de acesso à documentação necessária ao exercício do direito de ação ou ao esclarecimento de fatos controvertidos em processo judicial. Em sentido mais amplo, a exibição de documentos permite ao jurisdicionado acessar provas materiais que são imprescindíveis ao seu convencimento, especialmente quando envolvem questões relevantes, como a apuração de eventual responsabilidade em casos de falecimento de paciente após atendimento médico.

Essa ação, portanto, visa assegurar a efetividade do direito à prova, previsto no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, que garante aos litigantes o direito de acesso amplo ao processo e seus elementos probatórios. A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reafirmado que para a ação de exibição de documentos é suficiente a demonstração de que os documentos ou informações são necessários e pertinentes para o regular exercício do direito de ação ou para a apuração dos fatos.

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE SE EXAURE NA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS APONTADOS . INTERESSE E ADEQUAÇÃO PROCESSUAIS. VERIFICAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM E PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA. COEXISTÊNCIA . RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se, a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, é possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, sob o rito do procedimento comum (arts. 318 e seguintes), ou, como compreenderam as instâncias ordinárias, a referida ação deve se sujeitar, necessariamente, para efeito de adequação e interesse processual, ao disposto em relação ao "procedimento" da "produção antecipada de provas" (arts . 381 e seguintes). 2. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, que não reproduziu, em seu teor, o Livro III, afeto ao Processo Cautelar, então previsto no diploma processual de 1973, adveio intenso debate no âmbito acadêmico e doutrinário, seguido da prolação de decisões díspares nas instâncias ordinárias, quanto à subsistência da ação autônoma de exibição de documentos, de natureza satisfativa (e eventualmente preparatória), sobretudo diante dos novos institutos processuais que instrumentalizam o direito material à prova, entre eles, no que importa à discussão em análise, a "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes) e a "exibição incidental de documentos e coisa" (arts 496 e seguintes) . 3. O Código de Processo Civil de 2015 buscou reproduzir, em seus termos, compreensão há muito difundida entre os processualistas de que a prova, na verdade, tem como destinatário imediato não apenas o juiz, mas também, diretamente, as partes envolvidas no litígio.Nesse contexto, reconhecida a existência de um direito material à prova, autônomo em si - que não se confunde com os fatos que ela se destina a demonstrar, tampouco com as consequências jurídicas daí advindas a subsidiar (ou não) outra pretensão -, a lei adjetiva civil estabelece instrumentos processuais para o seu exercício, o qual pode se dar incidentalmente, no bojo de um processo já instaurado entre as partes, ou por meio de uma ação autônoma (ação probatória lato sensu). 4 . Para além das situações que revelem urgência e risco à prova, a pretensão posta na ação probatória autônoma pode, eventualmente, se exaurir na produção antecipada de determinada prova (meio de produção de prova) ou na apresentação/exibição de determinado documento ou coisa (meio de prova ou meio de obtenção de prova - caráter híbrido), a permitir que a parte demandante, diante da prova produzida ou do documento ou coisa apresentada, avalie sobre a existência de um direito passível de tutela e, segundo um juízo de conveniência, promova ou não a correlata ação.4.1 Com vistas ao exercício do direito material à prova, consistente na produção antecipada de determinada prova, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu a possibilidade de se promover ação probatória autônoma, com as finalidades devidamente especificadas no art. 381 .4.2 Revela-se possível, ainda, que o direito material à prova consista não propriamente na produção antecipada de provas, mas no direito de exigir, em razão de lei ou de contrato, a exibição de documento ou coisa - já existente/já produzida - que se encontre na posse de outrem.4.2 .1 Para essa situação, afigura-se absolutamente viável - e tecnicamente mais adequado - o manejo de ação probatória autônoma de exibição de documento ou coisa, que, na falta de regramento específico, há de observar o procedimento comum, nos termos do art. 318 do novo Código de Processo Civil, aplicando-se, no que couber, pela especificidade, o disposto nos arts. 396 e seguintes, que se reportam à exibição de documentos ou coisa incidentalmente. 4 .2.2 Também aqui não se exige o requisito da urgência, tampouco o caráter preparatório a uma ação dita principal, possuindo caráter exclusivamente satisfativo, tal como a jurisprudência e a doutrina nacional há muito reconheciam na postulação de tal ação sob a égide do CPC/1973. A pretensão, como assinalado, exaure-se na apresentação do documento ou coisa, sem nenhuma vinculação, ao menos imediata, com um dito pedido principal, não havendo se falar, por isso, em presunção de veracidade na hipótese de não exibição, preservada, contudo, a possibilidade de adoção de medidas coercitivas pelo juiz. 5 . Reconhece-se, assim, que a ação de exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita. 6. Registre-se que o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas. 7 . Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1803251 SC 2018/0235823-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2019)

Os autores, na qualidade de herdeiros da falecida Clenir Alves, possuem legitimidade ativa para requerer a exibição do prontuário médico. O prontuário médico, conforme estabelece a legislação sanitária (Resolução CFM no 1.638/2002 e Resolução CFM no 2.217/2018), que impõem a elaboração de prontuário individual e completo para todo atendimento prestado, independentemente da complexidade do procedimento. brasileira, é documento essencial não apenas para a continuidade do tratamento médico, mas também para a apuração de fatos relacionados ao atendimento médico prestado e a eventual responsabilização, tanto administrativa quanto judicial, dos profissionais de saúde e do serviço público de saúde.

A jurisprudência tem reconhecido que os familiares do paciente falecido, ou seus herdeiros, possuem o direito de acessar o prontuário médico, seja para esclarecimento das circunstâncias do óbito, seja para embasar eventual responsabilidade em processo judicial. Veja-se:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRONTUÁRIO MÉDICO – NEGATIVA DE FORNECIMENTO – ILEGALIDADE – DIREITO DO CÔNJUGE DA PACIENTE FALECIDA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. Configura ilegalidade a negativa de fornecimento do prontuário médico ao cônjuge da paciente falecida, para o fim de instruir a defesa jurídica de seus interesses. (TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0500026-27.2015 .8.11.0003, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/09/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/10/2020)

Além disso, o direito à informação e ao acesso aos documentos relacionados ao atendimento médico é um direito fundamental, protegido pela Constituição Federal e pela legislação infraconstitucional.

A Lei no 13.787/2018, que trata sobre o direito de acesso ao prontuário médico, consagra a ideia de que os herdeiros ou representantes legais têm direito à informação integral sobre o tratamento e os procedimentos realizados durante o atendimento médico de seus familiares.

Portanto, não há justificativa razoável para a recusa ao fornecimento completo do prontuário, pois os autores estão buscando o acesso à informação essencial para esclarecer as circunstâncias do óbito, o que, sem dúvida, justifica o pedido de exibição integral dos documentos e registros médicos.

Quanto à negativa do Município em fornecer as imagens integrais das câmeras de segurança do Pronto Atendimento Municipal, relativas ao período entre 18 e 21 de agosto de 2024, sob o argumento de que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) impediria o acesso às imagens de outras pessoas que eventualmente apareçam nas gravações, igualmente não merece acolhida.

A Administração Municipal alega que a exibição das imagens de forma integral violaria o direito à privacidade de terceiros, em especial daqueles que não têm relação com os fatos sob apuração.

Contudo, a interpretação literal e restritiva da LGPD não pode ser aplicada de forma absoluta, pois a própria Lei no 13.709/2018, em seu art. 7o, inciso VI, e art. 11, inciso II, alínea “a”, autoriza o tratamento de dados pessoais para o exercício regular de direitos em processo judicial. Não se pode, portanto, utilizar a LGPD como um obstáculo para o acesso legítimo às informações, especialmente quando se busca a apuração da verdade dos fatos e o acesso à prova em juízo.

Neste contexto, a proteção de dados pessoais não pode servir como um obstáculo absoluto ao direito à prova, principalmente quando em confronto com outros direitos fundamentais, como o direito de ação e o direito ao devido processo legal.

Em situações como a presente, em que o interesse da parte Apelante está na apuração de fatos relevantes para esclarecer um óbito ocorrido após atendimento médico, o direito à prova e à transparência administrativa devem prevalecer, sendo possível e necessário a adoção de medidas mitigadoras, como a anonimização de terceiros ou a aplicação de tarjas nas imagens, para compatibilizar a proteção da privacidade com o direito à informação.

A decisão do Município de restringir o acesso às imagens sob o pretexto da proteção de dados pessoais acaba por fragilizar o controle jurisdicional sobre o conteúdo das provas e não garante o efetivo direito dos autores à plena informação. A exibição de imagens fragmentadas ou editadas impede a verificação completa dos fatos, prejudicando o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Portanto, o acesso integral às imagens das câmeras de segurança é imprescindível para a apuração dos fatos, devendo ser adotadas medidas de proteção para garantir a intimidade de terceiros, mas sem que isso implique na negativa de acesso às informações essenciais para a defesa dos direitos dos herdeiros.

O Município argumenta que, em algumas ocasiões, a paciente compareceu à unidade apenas para afetar a pressão arterial, e, como os resultados estavam dentro dos padrões normais, não teria sido necessário registrar o atendimento no prontuário. Essa justificativa, no entanto, não se sustenta.

O dever de registro dos atendimentos médicos é imposto pela própria natureza do serviço público de saúde, independentemente do caráter da consulta ou da gravidade do caso. O simples fato de a paciente ter comparecido para aferição de pressão arterial não exime a obrigação de registrar o atendimento. Além disso, a alegação de que os registros foram feitos em controle interno temporário, sem a formalização no prontuário, evidencia a existência de documentos que foram deliberadamente excluídos do processo, prejudicando o contraditório e a ampla defesa.

Assim, a justificativa do Município, ao afirmar que não há registros completos no prontuário, não se sustenta, uma vez que existe a presunção de que todos os atendimentos médicos devem ser devidamente registrados, conforme prevê a legislação sanitária e as normas do Conselho Federal de Medicina.

Forte nessas razoes,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e determinar que o Município de Carlinda proceda à exibição integral: (i) do prontuário médico completo da paciente Clenir Alves, abrangendo todos os registros clínicos, triagens, controles internos, documentos auxiliares, procedimentos realizados, medicamentos administrados, relatórios médicos e documentos de alta; e (ii) das imagens das câmeras de segurança do Pronto Atendimento Municipal relativas ao período de 18/08/2024 a 21/08/2024, com a devida adoção de medidas de anonimização, aplicação de tarjas, desfoque de imagens e, se necessário, a restrição de acesso aos autos ou a decretação de segredo de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025